Tribunal: TJES
Processo: 0017645-42.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017645-42.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORDANA MARCHIORI CHAGA e outros (2)

APELADO: MRV MDI ES VILA ESMERALDA INCORPORACOES SPE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. APLICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jordana Marchiori Chaga e Juliana Marchiori Chaga em face de sentença que julgara improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido das rés, MRV Engenharia e Participações S/A e MRV MDI ES Vila Esmeralda Incorporações SPE Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da construtora para responder ao pedido de restituição de juros de obra; (ii) estabelecer se a aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias, sem prévia notificação e justificativa ao consumidor, configura mora da construtora; (iii) determinar as consequências jurídicas do atraso, especialmente quanto à inversão da cláusula penal, ao ressarcimento de aluguéis e à devolução dos juros de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. 3. A legitimidade passiva da construtora para a causa que versa sobre a devolução de juros de obra afere-se pela teoria da asserção, porquanto a responsabilidade pelo encargo é imputada à fornecedora em razão do atraso na obra, questão que se confunde com o mérito.

4)
Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do serviço, o que reforça a legitimidade da construtora para figurar no polo passivo da demanda.

MÉRITO:

5)
A validade da cláusula de tolerância de 180 dias não é incondicional e depende da observância do dever de informação e da boa-fé objetiva, que impõem à construtora a obrigação de notificar e justificar a necessidade de utilização do prazo suplementar.

6)
A ausência de comprovação da referida comunicação torna irregular a prorrogação do prazo de entrega, o que configura a mora da vendedora a partir do termo final originalmente previsto no contrato (31 de agosto de 2019).

7)
A cláusula penal moratória, estipulada em desfavor apenas do adquirente, deve ser invertida para sancionar o inadimplemento da construtora, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 971).

8)
É incabível a cumulação da multa contratual invertida com indenização por lucros cessantes (aluguéis), por representarem
bis in idem
, uma vez que ambas as verbas possuem a mesma finalidade de reparar os prejuízos pela privação do uso do imóvel (STJ, Tema 970).

9)
A cobrança de juros de obra após o prazo para entrega das chaves é ilícita (STJ, Tema 996), porém, o pedido de restituição pressupõe a comprovação do pagamento indevido, o que não ocorre nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A construtora/incorporadora detém legitimidade passiva para a ação que discute a devolução de juros de obra pagos em decorrência de atraso na entrega do imóvel, conforme a teoria da asserção e a responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

2. A aplicação da cláusula de tolerância de 180 dias em contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta pressupõe o cumprimento do dever de informação, consistente na notificação e justificativa ao consumidor, sob pena de configuração da mora da construtora desde o vencimento do prazo original.

3. Invertida a cláusula penal moratória em favor do consumidor, é vedada a cumulação com indenização por lucros cessantes (aluguéis), por configurar
bis in idem
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970).

4. O direito à restituição de valores pagos a título de juros de obra após o prazo de entrega do imóvel depende da efetiva comprovação do desembolso pelo adquirente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.318/RJ; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971 (REsp n. 1.631.485/DF); STJ, Tema 996 (REsp n. 1.729.593/SP); TJ-ES, Apelação Cível 0002399-74.2017.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, conhecer do recurso de Jordana Marchiori Chaga e Juliana Marchiori Chaga e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Em sede de

contrarrazões, suscitam as apeladas a preliminar de ilegitimidade passiva no que tange à pretensão de restituição dos valores pagos a título de "juros de obra", sob o argumento de que tal encargo decorre de contrato de mútuo firmado entre as adquirentes e a Caixa Econômica Federal, figurando a construtora como mera interveniente.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

A moderna teoria da asserção, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, estabelece que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz das alegações contidas na petição inicial.

No caso, as recorrentes imputam às construtoras a responsabilidade pelo pagamento indevido do encargo, em razão do suposto atraso na entrega da obra.

Se tal responsabilidade se confirma ou não, a questão transcende o plano processual e adentra o mérito da causa, devendo com ele ser analisada.

Ademais disso, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a indissociável relação entre o contrato de compra e venda e o financiamento imobiliário, notadamente em empreendimentos do porte em questão, torna a construtora parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute encargos cuja exigibilidade está diretamente atrelada ao cronograma da obra, de exclusiva responsabilidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Vencido esse ponto, avança-se ao cerne da controvérsia, que reside em perquirir se houve, ou não, inadimplemento contratual por parte das promitentes vendedoras quanto ao prazo de entrega do imóvel e, em caso afirmativo, quais as consequências jurídicas.

Cinge-se o ponto fulcral do dissenso recursal à validade e eficácia da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias prevista no pacto.

O juízo sentenciante, amparado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecera a validade de tal estipulação,
considerando que a obra fora entregue dentro do prazo, em 27 de fevereiro de 2020
.

Não obstante a reconhecida validade abstrata da referida cláusula (STJ, REsp 1.582.318/RJ), a aplicação ao caso exige temperamentos, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, norteadores das relações consumeristas (inciso III do art. 4º e inciso III do art. 6º do CDC).

Isso porque, a mera inserção de cláusula de prorrogação automática no contrato de adesão não confere à construtora salvo-conduto para, de forma unilateral e imotivada, dilatar o prazo de cumprimento da principal obrigação.

Logo, a tolerância prevista contratualmente não representa novo prazo de entrega, mas sim salvaguarda para hipóteses de imprevistos razoáveis, inerentes ao risco da atividade.

Portanto, a utilização não é incondicional.

Impõe-se à fornecedora o dever anexo de, com lealdade e transparência, notificar o consumidor sobre a necessidade de utilização do prazo suplementar e, minimamente, justificar os motivos que a levaram a tanto.

A ausência de tal comunicação frustra a legítima expectativa do adquirente e o coloca em posição de manifesta desvantagem.

Nesse exato sentido, este Sodalício, em caso análogo, já se posicionara:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR . ART. 47 DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE . NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E JUSTIFICATIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE OBRA . ATRASO DA ENTREGA. ÔNUS DO PROMITENTE-VENDEDOR NO PERÍODO DE MORA. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE . 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.” (EDcl no AREsp n . 1.998.637, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/04/2023.) 2 . Nos termos do artigo 47, do CDC, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 3. Havendo divergência entre as datas previstas para a conclusão das obras nos contratos firmados entre as partes, deve prevalecer a data mais favorável ao consumidor. 4 .
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1 .869.783/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.) 5. Ainda conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação
. 6. No julgamento do REsp 1631485 / DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivo (Tema 791), o STJ fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp n . 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.) 7 . Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1729593 / SP (Tema repetitivo 996), “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp n. 1.729 .593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.) 8. No julgamento do REsp 1.599 .511/SP, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.[...](REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016)” (AREsp n . 1.793.005, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/03/2021.) 9 . No tocante aos danos morais, a jurisprudência do STJ “é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgInt no REsp n. 2.054 .389/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) 10. Tratando-se de imóvel adquirido para a residência da Autora, com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, o atraso injustificado na entrega do imóvel, verificado por um período superior a 1 ano e 6 meses, mostra-se suficiente para demonstrar a ocorrência do dano moral. 11 . Deve ser mantido o quantum indenizatório, porquanto o valor de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto. 12. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002399-74.2017.8.08 .0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível – Publicado em 11/06/2024)

No caso, as apeladas não lograram demonstrar que tenham comunicado ou justificado às adquirentes a necessidade de prorrogação do prazo.

À míngua de tal prova, cujo ônus lhes incumbia, afigura-se irregular a ativação da cláusula de tolerância.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que o prazo fatal para a entrega do imóvel era aquele originalmente previsto no contrato, qual seja, 31 de agosto de 2019.

Destarte, tendo
as chaves sido entregues apenas em 27 de fevereiro de 2020
, resta configurada a mora das promitentes vendedoras no período.

Assim, uma vez reconhecida a mora, cumpre analisar as pretensões indenizatórias dela decorrentes.

As apelantes postularam tanto a inversão da cláusula penal moratória quanto o ressarcimento por danos materiais, consistentes nos aluguéis despendidos no período de atraso.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 970), firmara a seguinte tese:
"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes"
.

À evidência, a cumulação de ambas as verbas caracterizaria
bis in idem
, pois visam a reparar o mesmo dano: a privação do uso e gozo do imóvel.

Na hipótese, havendo previsão contratual de penalidade para a mora, a inversão desta em favor das consumidoras afigura-se a medida mais adequada para recompor os prejuízos e restabelecer o equilíbrio da relação, conforme tese também fixada pelo STJ no Tema 971.

Dessa forma, assiste razão às apelantes quanto ao direito à aplicação da multa contratual, mas não quanto à indenização suplementar pelos aluguéis.

A sentença, nesse particular, embora partindo de premissa diversa (inexistência de atraso), chegou a conclusão juridicamente correta ao afastar a cumulação.

Por fim, no que se refere ao pedido de restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" após o prazo original de entrega, a pretensão não merece prosperar.

Conforme tese firmada no Tema 996 do STJ, "
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
".

Reconhecida a mora das recorridas a partir de agosto de 2019, a cobrança do encargo a partir de então seria, em tese, indevida.

Ocorre que, para se deferir pedido de restituição, é pressuposto lógico a comprovação do efetivo desembolso.

O juízo de origem fora categórico ao afirmar a ausência de comprovação da quitação do valor de R$ 1.126,57 (mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), que, ao contrário, constava em aberto em documento acostado pelas próprias apelantes.

Desse modo, sem prova do pagamento indevido, não há que se falar em direito à restituição, sendo irretocável a sentença neste capítulo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento
,
a fim de reformar em parte a r. sentença e, por conseguinte:

a)

Declarar
a mora das recorridas no período de 01 de setembro de 2019 a 27 de fevereiro de 2020;

b)

Condenar
as apeladas, solidariamente, ao pagamento da multa prevista na Cláusula 5.10 do contrato, de forma invertida, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor total pago pelas consumidoras até a data do início da mora, acrescida de multa moratória de 1% (um por cento) ao mês de atraso, calculada
pro rata die
sobre o mesmo montante, com a correção monetária dos valores a partir de cada vencimento (mês a mês), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c)

Manter
a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais (aluguéis) e de restituição de valores a título de juros de obra.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte das recorridas, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e as apelantes aos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a atuação recursal, vedada a compensação. Suspendo a exigibilidade em relação às recorrentes, em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

------------------------------ CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO -------------------------

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões